Tribunal: CARF
Processo: 16561.720061/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Até a edição da IN RFB de no 1662/2016, a comprovação do custo de aquisição de investimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em empresas nacionais poderia ser feita através dos valores registrados em sistema especificamente criado para esse fim no Banco Central do Brasil.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720061/2014-85
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MORZAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Até a edição da IN RFB de no 1662/2016, a comprovação do custo de aquisição
de investimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em empresas
nacionais poderia ser feita através dos valores registrados em sistema
especificamente criado para esse fim no Banco Central do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720061/2014-85
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela 2a Turma da DRJ/JFA em face do
Acórdão 09-63.402 (p. 1.236), que julgou procedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de processo de lançamento de oficio para exigência de crédito tributário no
valor de R$ 119.318.120,39 (fl. 502), com acréscimos legais calculados até junho de
2014, relativamente aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009 a 2011,
sendo R$ 54.824.969,68 relativos ao Imposto de Renda na Fonte, R$ 23.374.423,43
relativos aos juros de mora e R$ 41.118.727,28 relativos a multa proporcional (passível
de redução).
O auto de infração decorreu da falta de recolhimento do Imposto de Renda na Fonte
sobre rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, estando fundamentado nos
arts. 18 da Lei no 9.249/95, 26 da Lei no 10.833/03, 682 e 685 do Regulamento do
Imposto de Renda 1999.
Os motivos de fato e de direito que levaram à lavratura do auto de infração estão
pormenorizados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 479/501, de onde se extrai os
trechos a seguir transcritos com a finalidade de trazê-los de forma resumida para este
relatório:
“6. O presente procedimento teve por escopo verificar o imposto de renda devido na
fonte sobre o ganho de capital decorrente da alienação para a fiscalizada de
participações societárias que as empresas "KEENE INV CORPORATION S.A"
(KEENE), "PHILLIMORE HOLDINGS LLC" (Phillimore) e "LINNETSONG
INVESTMENTS LTD" (Linnetsong), todas sediadas no exterior, detinham na
GLOBEX UTILIDADES S/A, CNPJ: 33.041.260/0652-90.
...
9. Com base em informações obtidas junto à GLOBEX UTILIDADES S/A, CNPJ:
33.041.260/0652-90 (atual 'Via Varejo SA"), constatamos que participações
societárias na referida sociedade foram, no curso do ano de 2009, adquiridas pela
fiscalizada (Morzan) de diversas pessoas jurídicas para, posteriormente, serem
alienadas à MANDALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ
10.641.438/0001-02. Dentre os alienantes das participações para a fiscalizada,
destacam-se as sociedades "KEENE INV CORPORATION S.A", "PHILLIMORE
HOLDINGS LLC", e "LINNETSONG INVESTMENTS LTD", todas sediadas no
exterior.
...
28. Apesar de o fiscalizado ter sido reiteradamente intimado para comprovar o custo
de aquisição das participações societárias para os alienantes domiciliados no exterior
(KEENE, Linnetsong e Phillimore), não apresentou elementos aptos para tal.
...
32. Nada obstante, deixou de apresentar qualquer elemento destinado a
comprovação do custo relativo à KEENE e, em relação à Linnetsong e à PHllimore,
apresentou telas do Banco Central do Brasil com informações singelas, das quais
não é possível sequer aferir o valor do custo por ocasião da efetiva aquisição, menos
ainda, comprovar o referido custo.
...
34. Em resposta (Doe 06 e 07), a fiscalizada aduziu ter trazido telas adicionais do
SISBACEN "contendo todas as informações solicitadas". Nada obstante, além de as
telas apresentadas não corresponderem a documentos aptos à comprovação dos
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

referidos custos, o que iremos discutir mais adiante, nelas não há sequer elementos
numéricos capazes de indicar os custos nas datas das operações de aquisição.
...
40. Em primeiro lugar, o custo somente pode ser apurado com base no capital
registrado no Banco Central do Brasil vinculado à compra do bem ou direito. Pois
bem, as telas apresentadas pelo fiscalizado não se reportam às operações de compra
e, muito menos, identificam ou permitem identificar o valor, em reais, de tais
operações. Em segundo lugar, ainda que tais telas identificassem tais elementos
numéricos, elas não poderiam ser acatadas como comprovação do custo. A razão é
que os registros apresentados pelo interessado são meramente declaratórios,
conforme pode ser atestado pelo próprio título das telas (RDE, ou seja, registro
declaratório eletrônico), ou seja, não passaram pelo crivo da fiscalização do Banco
Central do Brasil.
...
42. Note-se que a expressão adotada pela Instrução Normativa é "capital registrado"
e não "capital declarado" justamente para evidenciar que a informação passível de
ser acatada pelas autoridades fiscais é apenas aquela que já tenha sofrido o crivo da
autoridade monetária e não aquelas meramente prestadas pelo contribuinte sem
sofrer qualquer verificação documental das operações por autoridade pública.
43.Dessarte, uma vez não comprovado o custo, só nos restou, nos termos da
legislação de regência, atribuir-lhe valor zero."
Tendo tomado ciência da autuação por via postal em 30/06/2014, o contribuinte interpôs
em 30/07/2014, a impugnação de fls. 516/544. Após fazer um rápido resumo dos fatos,
vem clamando, em preliminar, pela declaração de nulidade do lançamento sob o
argumento de que a autoridade fiscal não lhe teria dado tempo razoável para
apresentação de alguns documentos, como vemos no trecho a seguir transcrito:
"11. Desta maneira, foram concedidos, no total, apenas 15 (quinze) dias para que a
Impugnante conseguisse reunir toda a documentação referente a uma série de
operações internacionais que exigem a articulação de diversos departamentos das
empresas envolvidas, demandando um lapso temporal razoável para o fornecimento
dos ditos documentos.
12. Tal prazo viola, manifestamente, os princípios constitucionais da ampla defesa e
do devido processo legal, dado que a realidade fática não permitiria que a
Impugnante colacionasse o vasto rol de documentos no tempo exigido pelo D.
Agente Fiscal. Com efeito, o art. 59, II do Decreto n° 70.235/72 ..."
A defesa de mérito pode ser resumida pelos excertos da impugnação abaixo
reproduzidos:
"15. Conforme demonstrado abaixo, não restam dúvidas de que a Impugnante já
apresentou toda a documentação hábil (i.e., registros completos do BACEN) para
comprovar os custos de aquisição das empresas estrangeiras nas Ações Globex. Não
faz qualquer sentido, portanto, subsistir a alegação do D. Agente Fiscal de que tal
custo deveria ser totalmente desconsiderado, aplicando-se custo zero. Isto porque: (i)
há mais de 50 anos é cediço que o registro de investimentos de empresas
estrangeiras no Brasil junto ao BACEN é documentação hábil para comprovar o seu
custo de aquisição; e (ii) as telas completas do registro junto ao BACEN contêm
todas as informações necessárias para se aferir, com relação aos investimentos
registrados, (a) as datas das operações; (b) os tipos de operações; e (c) os valores das
operações.
...
17.7. As normas acima transcritas demonstram, inequivocamente, que o registro de
capitais estrangeiros é feito necessariamente pelo sistema declaratório e eletrônico.
Em outras palavras, não existe registro de capitais estrangeiros que não seja
declaratório e eletrônico. Isso é válido tanto para os registros de capitais ingressados
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

no país em moeda estrangeira quanto para aqueles em moeda nacional, previstos nas
Leis n° 4.131/62 e 11.371/06, respectivamente.
..
17.10. Não se diga que o registro declaratório eletrônico não seria "registro" porque
se refere a capital simplesmente "declarado", que não passa pelo crivo da autoridade
monetária. Tal afirmação seria falsa. Os registros declaratórios eletrônicos são
fiscalizados pelo Banco Central do Brasil (artigo 5o da Resolução n° 3.844/10).
...
20.3. Ou seja, o registro declaratório eletrônico representa toda e qualquer compra,
em sentido amplo, de ações ou quotas de sociedades brasileiras — seja por aquisição
a qualquer título de ações ou quotas de propriedade de terceiros, seja por
integralização de novas ações ou quotas.
...
22. A Impugnante fez novos esforços junto a tais entidades estrangeiras a fim de
obter documentação comprobatória adicional aos registros do BACEN, tendo sido
capaz de juntar documentos mais do que suficientes para suportar seus custos de
aquisição nas Ações Globex. Isto mais uma vez demonstra quão absurda é a
pretensão da D. Autoridade Autuante de zerar tais custos."
Finalizando sua peça de impugnação vem requerendo, em preliminar, a declaração de
nulidade do lançamento. No mérito, veio requere o acolhimento de seus argumentos de
defesa e o cancelamento integral da exigência consubstanciada no auto de infração.
Vindo o processo para julgamento decidiu-se pela realização de diligência para que
fosse encaminhado ofício ao Banco Central do Brasil solicitando informações acerca da
existência e montante dos valores dos custos das operações objeto do lançamento
eventualmente registrados nos sistemas daquela autarquia (fl. 821).
Como relatado ás fls. 1136/1137, a autoridade fiscal encarregada da realização da
diligência preferiu intimar a impugnante a apresentar documentos e formular quesitos a
serem respondidos pela autoridade monetária.
A impugnante apresentou mais de 200 (duzentas) páginas de documentos e relacionou 9
(nove) quesitos a serem respondidos.
Sem que fossem analisados os documentos solicitados ou remetido ofício ao Banco
Central para que fossem respondidas às indagações da autoridade julgadora e da
impugnante, foi o processo devolvido para esta delegacia de julgamento para que a
autoridade julgadora esclarecesse se seria necessário realizar a diligência (fl. 1112).
Remetido o processo novamente para que se realizasse a diligência proposta, foram
remetidos ofícios ao Banco Central para tentativa de obtenção das respostas ás
indagações do contribuinte e da delegacia de julgamento.
As repostas constam do documento juntado às fls. 1176/1178.
Novamente o processo foi remetido a esta unidade de julgamento, desta feita com as
considerações da autoridade fiscal constantes do relatório de diligência fiscal de fls.
1181/1189.
Cientificada, a impugnante comparece aos autos, através do documento de fls.
1218/1233, apresentando conclusão que as respostas fornecidas pelo Banco Central
vieram corroborar os argumentos já lançados por ela em sua impugnação.
A DRJ, como visto, julgou procedente a impugnação, nos termos do Acórdão no
09-63.402 (p. 1.236), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 08/07/2009 a 14/04/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO
DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Até a edição da IN RFB de no 1662/2016, a comprovação do custo de aquisição de
investimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em empresas nacionais
poderia ser feita através dos valores registrados em sistema especificamente criado para
esse fim no Banco Central do Brasil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/07/2009 a 14/04/2011
NULIDADE.
AMPLA
DEFESA.
OITIVA
DO
CONTRIBUINTE.
FASE
INVESTIGATÓRIA.
O procedimento preparatório do ato de lançamento é atividade meramente fiscalizatória,
não envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública. Daí porque nessa
etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, pois não há, ainda, qualquer
espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela Fazenda Pública, mas tão-somente o
exercício da faculdade da administração de verificar o fiel cumprimento da legislação
tributária por parte do sujeito passivo.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Contra a referida decisão, o órgão julgador de primeira instância recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho, conforme disposição do art. 34 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
e da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Na sessão de julgamento realizada em 03 de julho de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência.
À p. 3.161, Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal emitido pela Unidade
de Origem.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a competente manifestação (p. 3.188).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade
Conforme exposto na Resolução 2402-000.669 (p. 1.254), o recurso de ofício
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72, com
redação dada pelo art. 67da Lei no 9.532/1997, c/c Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, conforme se depreende do valor total do crédito tributário exonerado, cujo somatório do
principal com a multa de ofício é de quase R$ 96 MM.
Assim, impõe-se o conhecimento do recurso do ofício.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Dos Fatos
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vistas a
exigir Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o ganho de capital auferido pelas
empresas Keene Investments Corporation S.A. (“Keene”), Phillimore Holdings LLC
(“Phillimore”) e Linnetsong Investments Ltd. (“Linnetsong”) em razão da aquisição, pela
Contribuinte, de ações da Globex Utilidades S/A (“Globex”) – atualmente Via Varejo S/A (“Via
Varejo”).
No curso do procedimento fiscal, intimada a comprovar os custos de aquisição das
ações anteriormente detidas pelas sociedades estrangeiras, a Contribuinte, com fulcro no art. 26,
§ 4o, I, da IN SRF no. 208/02, vigente à época dos fatos, apresentou primeiramente os RDE-
IEDs.
A Fiscalização, entretanto, entendeu que os RDE-IEDs não mereceriam fé, motivo
pelo qual zerou os custos de aquisição, apurando, assim, IRRF sobre o respectivo ganho de
capital.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a competente defesa
administrativa, defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
Não restam dúvidas de que a Impugnante já apresentou toda a documentação hábil (i.e.,
registros completos do BACEN) para comprovar os custos de aquisição das empresas
estrangeiras nas Ações Globex. Não faz qualquer sentido, portanto, subsistir a alegação
do D. Agente Fiscal de que tal custo deveria ser totalmente desconsiderado, aplicando-
se custo zero. Isto porque: (i) há mais de 50 anos é cediço que o registro de
investimentos de empresas estrangeiras no Brasil junto ao BACEN é documentação
hábil para comprovar o seu custo de aquisição; e (ii) as telas completas do registro junto
ao BACEN contêm todas as informações necessárias para se aferir, com relação aos
investimentos registrados, (a) as datas das operações; (b) os tipos de operações; e (c) os
valores das operações.
As normas acima transcritas demonstram, inequivocamente, que o registro de capitais
estrangeiros é feito necessariamente pelo sistema declaratório e eletrônico. Em outras
palavras, não existe registro de capitais estrangeiros que não seja declaratório e
eletrônico. Isso é válido tanto para os registros de capitais ingressados no país em
moeda estrangeira quanto para aqueles em moeda nacional, previstos nas Leis n°
4.131/62 e 11.371/06, respectivamente.
Não se diga que o registro declaratório eletrônico não seria "registro" porque se refere a
capital simplesmente "declarado", que não passa pelo crivo da autoridade monetária.
Tal afirmação seria falsa. Os registros declaratórios eletrônicos são fiscalizados pelo
Banco Central do Brasil (artigo 5o da Resolução n° 3.844/10).
Ou seja, o registro declaratório eletrônico representa toda e qualquer compra, em
sentido amplo, de ações ou quotas de sociedades brasileiras — seja por aquisição a
qualquer título de ações ou quotas de propriedade de terceiros, seja por integralização de
novas ações ou quotas.
A Impugnante fez novos esforços junto a tais entidades estrangeiras a fim de obter
documentação comprobatória adicional aos registros do BACEN, tendo sido capaz de
juntar documentos mais do que suficientes para suportar seus custos de aquisição nas
Ações Globex. Isto mais uma vez demonstra quão absurda é a pretensão da D.
Autoridade Autuante de zerar tais custos."
Em face da impugnação apresentada, a DRJ converteu o seu julgamento em
diligência para que os RDE-IEDs fossem avaliados pela d. Autoridade Fiscal, contando,
inclusive, com prestação de informações pelo BACEN.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Encerrada a diligência com a devida apresentação de Manifestação por parte da
Contribuinte, o órgão julgador de primeira instância julgou improcedente o lançamento fiscal,
tendo concluído que:
De plano já é possível afirmar que o fato de o ato ser declaratório não tem nenhuma
interferência na sua força probante. Da doutrina civil se extrai que o ato declaratório é
aquele que confirma a existência de uma relação jurídica, sendo que sua produção de
efeitos retroage no passado. Então, conceitualmente não há nada que desqualifique o ato
declaratório como apto a provar a existência da relação jurídica "declarada".
(...)
Toda a exposição acima serviu para demonstrar apenas que o custo de aquisição da
participação societária, que serviu de base para o lançamento, pode ser apurado com
base no capital registrado no Banco Central do Brasil e que o registro, a teor do que
dispõe o regramento trazido acima, é o "lançamento, no Sistema de Informações Banco
Central (Sisbacen) – Registro Declaratório Eletrônico (RDE), das informações
necessárias à identificação das partes e à caracterização individualizada das operações
atinentes ao capital estrangeiro investido no País".
(...)
A desqualificação dos valores levados a registro no Banco Central do Brasil, em
atendimento à regulamentação imposta por aquela autarquia, com a afirmação simplista
de que tal registro é declaratório e que não sofreu fiscalização do órgão competente, não
me parece suficiente para fundamentar o lançamento em debate, já que, como dito, o
contribuinte atendeu totalmente à legislação seja ela tributária ou monetária.
Contra o referido decisum, aquele Colegiado recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho.
Do Mérito
Estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Passando ao mérito e a fim de facilitar a análise do caso trazido para julgamento,
necessário que se repita o dispositivo regulamentar gerador da controvérsia. Vejamos,
então, o que dispõe o artigo 23, da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, na sua
redação vigente à época da lavratura do auto de infração:
“Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou
direito.
§ 1o O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo deve
ser comprovado com documentação hábil e idônea.
§ 2o Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil vinculado à
compra do bem ou direito; ou
II - igual a zero, nos demais casos.”
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 479/501), a autoridade fiscal recusa
as informações relativas ao capital dos investimentos de pessoa jurídica domiciliada no
exterior registradas no Banco Central do Brasil sob o argumento de que os dados
inseridos no citado registro não merecem credibilidade pelo fato de terem sido
informados pela empresa investida e pela representante da investidora no Brasil.
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Conclui, como vimos tanto no citado Termo de Verificação Fiscal quanto no Relatório
de Diligência (fls. 1181/1189), que tal registro seria meramente declaratório.
De plano já é possível afirmar que o fato de o ato ser declaratório não tem nenhuma
interferência na sua força probante. Da doutrina civil se extrai que o ato declaratório é
aquele que confirma a existência de uma relação jurídica, sendo que sua produção de
efeitos retroage no passado. Então, conceitualmente não há nada que desqualifique o ato
declaratório como apto a provar a existência da relação jurídica "declarada".
Basicamente, a sistemática adotada pelo Banco Central do Brasil, como veremos a
seguir, é a mesma adotada há tempos pela Receita Federal do Brasil no tocante às
declarações recebidas dos contribuintes, onde estes prestam as informações sem
apresentar nenhum documento. São todos atos declaratórios, a luz do direito civil, e nem
por isso perdem sua eficácia probatória.
Antes de trazer a baila o regramento do Banco Central do Brasil acerca do tema é bom
que se mencione a evolução da legislação tributária no tocante á comprovação do custo
de aquisição de participações societárias por estrangeiros, informações mencionadas na
peça impugnatória que são verdadeiras e úteis à solução do litígio.
Para tanto trazemos as disposições contidas no § 2o, do art. 2o, na Portaria MF no 550, de
03 de novembro de 1994. Tal diploma regulamentar foi editado para disciplinar a
tributação do ganho de capital auferido por residentes ou domiciliados no exterior em
razão da alienação de ações ou quotas, redução de capital para restituição aos sócios ou
liquidação de empresas. Vejamos o que dizia o texto:
"§ 2o Consideram-se como custo de aquisição os valores em moeda estrangeira
constantes dos itens Investimento e Reinvestimento do certificado de registro de
capital estrangeiro emitido pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no
art. 5o desta Portaria."
Vemos que naquele momento a forma de comprovação do custo de aquisição de tais
investimentos era exclusivamente via certificado de registro de capital estrangeiro
emitido pelo Banco Central do Brasil.
Tal disposição perdurou até a edição da Instrução Normativa SRF no 73/1998, que veio
alterar essa forma de comprovação, como vemos na transcrição dos §s 3o e 4o de seu art.
26, a seguir:
"§ 3o O valor de aquisição do bem ou direito para efeito deste artigo deverá ser
comprovado com documentação hábil e idônea, usual para o tipo de operação de que
houver resultado a aquisição.
§ 4o Não sendo possível comprovar o custo conforme o disposto no parágrafo
anterior, o valor de aquisição será, conforme o caso:
I apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil, relacionado à
compra do bem ou direito;
II igual a zero, nos demais casos."
Veja que, apesar da inclusão da possibilidade descrita no § 3o acima, ainda permaneceu
a possibilidade de comprovação do custo de aquisição com base no capital registrado no
Banco Central do Brasil, situação que se manteve inalterada até a edição da IN RFB no
1.455/2014 (a redação original estava vigente na data da lavratura do auto de infração).
O regramento relativo ao registro do capital investido por pessoa jurídica com domicílio
no exterior em empresa nacional também sofreu alterações, como veremos a seguir.
O Conselho Monetário Nacional, atuando com a competência que lhe foi fixada na Lei
no 4.595/64, autorizou, com a edição da Resolução de no 2.337/1996, a instituição do
registro declaratório eletrônico no âmbito do Banco Central do Brasil, trazendo em seus
artigos diversos conceitos, como vemos abaixo:
"Art. 1o Estabelecer que estão sujeitos a registro no Banco Central do Brasil,
independentemente do tipo, meio e forma utilizados nas operações:
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

I - Os investimentos externos no País, os empréstimos e financiamentos concedidos
a residentes no País, e as transferências de tecnologia contratadas entre residentes e
no residentes no País, em moeda nacional ou estrangeira, ou sob a forma de bens ou
serviços;
...
Art. 2o Autorizar o Banco Central do Brasil a adotar as providências necessárias para
que o registro de que trata o art. 1o desta Resolução seja efetuado de forma
declaratória e por meio eletrônico, observada a regulamentação em vigor."
A instituição do registro declaratório eletrônico se deu pela Circular Bacen no
2.997/2000, da qual se transcreve os artigos abaixo:
"Art. 1o Instituir e regulamentar, na forma do Regulamento anexo a esta Circular, o
registro declaratório eletrônico de investimentos externos diretos no País, por
intermédio do Módulo RDE-IED, que passa a integrar o Sistema de Informações
Banco Central - SISBACEN, destinado ao registro e à coleta de informações
relativas a investimentos externos diretos no Brasil...
...
Art. 3o Estabelecer que o registro dos investimentos externos diretos no País,
independentemente da forma de sua realização, deve ser efetuado no Módulo RDE-
IED.
Parágrafo 1o Para os efeitos desta Circular, o termo "registro" designa a atribuição de
um número permanente para o par Investidor-Receptora e respectivas inclusões e
mutações referentes aos eventos de que trata o art. 1o deste normativo.
..
Art. 8o Considerar cancelados, a partir de 04.09.2000, os Certificados de Registro de
prefixos-base 60 e 61 emitidos pelo FIRCE anteriormente à implantação do Módulo
RDEIED, os quais devem ser devolvidos ao setor responsável por sua emissão, no
prazo previsto no art. 6o deste normativo.
Art. 9o O FIRCE e o Departamento de Informática (DEINF) devem adotar as
medidas necessárias com vistas à migração, para o Módulo RDE-IED, da base de
dados referente aos Certificados de Registro já emitidos."
Veja que tal Circular, além de criar o registro eletrônico de investimentos externos
diretos no País, cancelou os certificados de registro emitidos na sistemática anterior,
ordenando a migração das informações relativas a esses certificados para este novo
sistema.
De se mencionar que a Circular acima abarcava apenas os registros das operações que
se enquadravam na Lei no 4.131/62.
A partir da edição da Medida Provisória no 315/2006 (convertida na Lei no 11.371/2006)
também passaram a ser objeto de registro no Banco Central do Brasil o capital
estrangeiro ainda não sujeito a registro, como vemos em seu art. 5o a seguir transcrito:
"Art. 5o Fica sujeito a registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, o
capital estrangeiro investido em pessoas jurídicas no País, ainda não registrado e não
sujeito a outra forma de registro no Banco Central do Brasil.
§ 1o Para fins do disposto no caput, o valor do capital estrangeiro em moeda
nacional a ser registrado deve constar dos registros contábeis da pessoa jurídica
brasileira receptora do capital estrangeiro, na forma da legislação em vigor."
Atendendo a disposição legal acima, a Circular Bacen no 3.344/2007 acrescentou ao
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais, instituído pela Circular Bacen no
2997/1996, o "capítulo 4 - Capital em moeda nacional - Lei no 11.371/2006", do qual
extraímos o item 1, abaixo:
"1. Deve ser registrado, a partir de 19 de março de 2007, em moeda nacional, no
Sistema de informações Banco Central - Sisbacen, Registro Declaratório Eletrônico
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

- Módulo Investimento Externo Direto - RDE-IED, o capital estrangeiro de que trata
o art. 5o da Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006, desde que conste
regularmente dos registros contábeis da empresa brasileira receptora do capital
estrangeiro..."
No ano de 2010, foi editada a Resolução do Conselho Monetário Nacional de no 3.844,
que veio regulamentar o mesmo tema, revogando a Resolução anterior sem, no entanto,
promover alteração no que toca ao registro eletrônico de capital estrangeiro no País.
Relativamente a esta última resolução, transcrevemos o seu art. 3o, logo abaixo:
"Art. 3o Para os fins do disposto nesta Resolução, conceitua-se como registro o
lançamento, no Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) – Registro
Declaratório Eletrônico (RDE), das informações necessárias à identificação das
partes e à caracterização individualizada das operações atinentes ao capital
estrangeiro investido no País."
Toda a exposição acima serviu para demonstrar apenas que o custo de aquisição da
participação societária, que serviu de base para o lançamento, pode ser apurado com
base no capital registrado no Banco Central do Brasil e que o registro, a teor do que
dispõe o regramento trazido acima, é o "lançamento, no Sistema de Informações Banco
Central (Sisbacen) – Registro Declaratório Eletrônico (RDE), das informações
necessárias à identificação das partes e à caracterização individualizada das operações
atinentes ao capital estrangeiro investido no País".
Tal conclusão é válida tanto para os investimentos abrangidos pela Lei no 4.131/62
quanto para aqueles abrangidos pela Lei no 11.371/2006.
A forma como o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil
regulamentam, executam e fiscalizam tal registro não são capazes, por si só, de retirar
do contribuinte o direito de comprovar o custo de aquisição de tais investimentos na
forma preconizada na legislação tributária.
Enquanto não houver alteração de ofício, pela autoridade competente, do valor ali
registrado tem-se que goza aquele registro de valor probante suficiente para ser
utilizado, pela interessada, como valor de aquisição o investimento realizado.
Basicamente, a legislação tributária, ao prever a possibilidade de comprovação do custo
de aquisição dos investimentos em análise através do valor registrado no Banco Central
do Brasil, traz para o fisco, no caso de discordância, o encargo de provar que aquele
valor registrado está incorreto.
A desqualificação dos valores levados a registro no Banco Central do Brasil, em
atendimento à regulamentação imposta por aquela autarquia, com a afirmação simplista
de que tal registro é declaratório e que não sofreu fiscalização do órgão competente, não
me parece suficiente para fundamentar o lançamento em debate, já que, como dito, o
contribuinte atendeu totalmente à legislação seja ela tributária ou monetária.
A alteração da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, retirando a possibilidade de
comprovação do custo de aquisição através dos registros levados a efeito no Banco
Central do Brasil, já é reveladora da possibilidade de comprovação do valor de
aquisição através apenas, dos valores registrados no Banco Central. Houvesse a
necessidade da dupla obrigação de prova - através do registro e de documentação - na
vigência da redação original não faria sentido a supressão do texto do inciso I, do
parágrafo 2o do seu art. 23, quando de sua alteração pela IN RFB de no 1662/2016.
De se registrar ainda que a autoridade fiscal, quando da realização da diligência já
citada no relatório, solicitou por iniciativa exclusivamente sua, uma vez que a diligência
era unicamente para verificação dos valores registrados no Banco Central do Brasil, que
a impugnante apresentasse documentos que dariam suporte aos registros efetuados nos
sistemas daquela autarquia, indicando os campos em que estariam transcritos os custos
das ações da Globex.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Foram então apresentados os documentos de fls. 839 a 1107, com um índice
relativamente detalhado indicando o documento e a página onde se encontrava cada
informação requerida pela autoridade diligenciante.
Mesmo após a apresentação dessa farta documentação, preferiu a autoridade fiscal
trilhar pelo caminho mais superficial de desqualificar as informações registradas no
Banco Central do Brasil sem ao menos indicar razões mais robustas e substanciais que
pudessem, de fato, fundamentar sua conclusão.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, destaque-se que:
(i) inicialmente, o ônus de comprovar os custos de aquisição das participações
societárias adquiridas das empresas estabelecidas no exterior era, de fato, da Contribuinte, que o
fez com a apresentação dos RDE-IEDs.
Neste sentido, a IN SRF no. 208/02 previa que o “valor de aquisição do bem ou
direito” deveria ser “comprovado com documentação hábil e idônea” (§ 3o do art. 26) ou, “na
impossibilidade de comprovação, [...] com base no capital registrado no Banco Central do Brasil,
vinculado à compra do bem ou direito” (inciso I do § 4o do art. 26).
Neste particular, a Contribuinte esclareceu que justificou os custos de aquisição
das participações societárias adquiridas das empresas estrangeiras pelos RDE-IEDs,
justamente porque, naquele momento, era impossível comprová-los com documentação hábil e
idônea. Isto porque, todos os documentos hábeis e idôneos sempre estiveram sob a guarda das
pessoas jurídicas sediadas no exterior e não foi possível recebê-los a tempo.
Neste contexto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira
instância, tendo em vista que a legislação tributária vigente à época nada impunha além do
registro do capital estrangeiro investido na pessoa jurídica brasileira (RDE-IED) para provar o
custo de aquisição. A apresentação dos RDE-IEDs bastava para que se tivesse por comprovados
os custos de aquisição, como previa o art. 26, § 4o, I, da IN SRF no. 208/02.
Caberia à Fiscalização, se fosse o caso, desqualificar os RDE-IEDs apresentados
pela Contribuintes, apontando os seus eventuais vícios.
Todavia, conforme destacado pela DRJ, preferiu a autoridade fiscal trilhar pelo
caminho mais superficial de desqualificar as informações registradas no Banco Central do
Brasil sem nem ao menos indicar razões mais robustas e substanciais que pudessem, de fato,
fundamentar sua conclusão.
Registre-se, pela sua importância que, o então relator do presente processo,
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, embora tenha apresentado seu voto, na sessão de
julho/2018, no sentido de baixar os autos em diligência fiscal, expressamente destacou que é
forçoso admitir-se que o nível de detalhamento e de consistência das informações acima
referidas são suficientes para se concluir pela procedência dos RDE-IED/SISBACEN.
(ii) com relação à Resolução no 2402-000.669, cumpre destacar que o art. 5o da
Lei no 11.371/06, fundamente jurídico da conversão, por voto de qualidade, do julgamento do
presente processo administrativo em diligência fiscal, é aplicável somente ao capital estrangeiro
investido em pessoa jurídica estabelecida no País, porém ainda não registrado e não sujeito a
outra forma de registro no BACEN, registrável em moeda nacional – o que, no caso concreto,
aplica-se somente ao investimento da Keene –, não sendo, portanto, um novo requisito de
validade para todo e qualquer RDE-IED. Confira-se:
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

Art. 5o Fica sujeito a registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, o capital
estrangeiro investido em pessoas jurídicas no País, ainda não registrado e não sujeito a
outra forma de registro no Banco Central do Brasil.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, o valor do capital estrangeiro em moeda
nacional a ser registrado deve constar dos registros contábeis da pessoa jurídica
brasileira receptora do capital estrangeiro, na forma da legislação em vigor.
Assim, tem-se que o dispositivo legal em análise é absolutamente inaplicável ao
presente caso, notoriamente na dimensão que lhe foi dado pela referida Resolução no 2402-
000.669, razão pela qual, inclusive, este Conselheiro votou pela prescindibilidade da diligência
naquela oportunidade.
Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pela Recorrente, o
Fisco confunde valor do “capital estrangeiro investido em pessoas jurídicas no País”,
mencionado pelos arts. 3o e 4o da Lei no. 4.131/62 e pelo art. 5o da Lei no. 11.371/06, com “custo
de aquisição do bem ou direito”. E prossegue:
Importa ressaltar que, para cumprir os dispositivos citados, o interessado (pessoa
jurídica brasileira receptora do capital estrangeiro) só precisa declarar o valor do capital
estrangeiro ao BACEN por meio do RDE-IED, com base em documentos
comprobatórios que devem ser guardados em perfeita ordem pelo prazo (já expirado, no
caso) de cinco anos e disponibilizados ao BACEN quando demandados (art. 27 do
Regulamento Anexo à Circular BACEN no 2.997/00)8; a lei não o obriga a também
comprovar o custo de aquisição da participação societária detida por pessoa jurídica
domiciliada no exterior.
O custo de aquisição corresponde ao valor pago pelo bem (no caso, as ações da
Globex), compreendendo tanto as aquisições no mercado primário quanto as aquisições
feitas no mercado secundário.
No mercado primário, ou inicial, o emissor das ações negocia diretamente com o
investidor. É o que ocorre, por exemplo, nas Ofertas Iniciais Públicas (ou Initial Public
Offering – “IPO”), em que a companhia abre o seu capital e busca captar recursos de
investidores interessados em participar do negócio, ou quando há aumento de capital.
No mercado secundário, todavia, as negociações ocorrem entre investidores, sem a
participação do emissor.
Já o valor do “capital estrangeiro investido em pessoa jurídica no País” diz respeito ao
montante investido por determinada pessoa, física ou jurídica, domiciliada no exterior,
em empresa brasileira, a fim de que esta possa desenvolver as suas atividades e gerar
lucros.
O Laudo da KPMG, por sua vez, confirma que não há conta contábil que demonstre o
custo de aquisição dos investidores; este só será refletido na contabilidade da investida
nas hipóteses de aquisição originária (primária), caso da integralização ou do aumento
de capital social.
Se é verdade que o custo de aquisição decorrente de aquisições secundárias não pode ser
encontrado a partir da análise da contabilidade da sociedade investida, o mesmo não
ocorre com o valor do capital estrangeiro decorrente de aquisições primárias, que
evidencia a participação do investidor no capital social da sociedade investida.
A própria IN SRF no. 208/02 reconhecia a diferença conceitual mencionada entre custo
de aquisição e valor do capital estrangeiro registrado, porque aceitava como custo de
aquisição o capital registrado no BACEN (RDE-IED), se – e somente se – não fosse
possível comprová-lo por documentação hábil e idônea. Tampouco os arts. 3o e 4o da
Lei no. 4.131/62 e o art. 5o da Lei no. 11.371/06 fazem menção a custo, mas apenas a
“capitais estrangeiros” e a “valor do capital”.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720061/2014-85

(iii) por fim, mas não menos importante, destaque-se a Contribuinte trouxe aos
autos parecer técnico de auditores externos independentes que confirmou que toda a
documentação apresentada pela Autuada nos autos é hábil e idônea. E mais: com base na referida
documentação, os custos de aquisição superariam em cerca de R$ 24,5 milhões aqueles
utilizados pela Contribuinte para calcular o imposto, redundando num recolhimento a maior de
IRRF de cerca de R$ 3,7 milhões, conforme memória de cálculo abaixo:

Importante registrar que tal fato, por si só, representa um plus às razões de defesa
da Recorrente, tendo em vista que, a rigor, o reconhecimento da improcedência do lançamento
fiscal está embasada na superficialidade do procedimento fiscal que não se desincumbiu do seu
ônus de desqualificar os RDE-IEDs apresentados pela Contribuinte. Assim, a análise da
documentação hábil e idônea e, por conseguinte, do recolhimento a maior apontado pela big four
sequer foi objeto de exame do Colegiado de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3271
DF CARF MF
Original